Tribunal: TJSP
Processo: 1057430-98.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, com aplicação do quanto decidido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Manutenção – Necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da tese fixada – Aplicação dos artigos 982, § 5o e 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC – Decisão mantida.
Agravo interno não provido.